Tribunal: TJES
Processo: 0004540-02.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004540-02.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RECORRIDO: JORGE COMERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. APONTAMENTO DE MOTIVO SUFICIENTE PELO JUIZ. MÉRITO. PROVA PERICIAL. ELEVADO GRAU DE PERSUASÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO RAZÃO DE DECIDIR. DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. SURTO DE MICOBACTÉRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL NÃO ROMPIDO. RECOMENDAÇÃO DA ANVISA IGNORADA PELO APELANTE.
SUPRESSIO
. FIGURA QUE NADA TEM A VER COM A PERDA DO DIREITO DE AÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. DANOS MATERIAIS NÃO-HIPOTÉTICOS. DISCRIMINAÇÃO FEITA PELO MAGISTRADO. OFENSA À ESFERA DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM DEBEATUR
. VALOR RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil enuncia que não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. O preceptivo em tela (artigo 489, § 1º, do CPC) não obriga o magistrado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A prova pericial goza de elevado grau de persuasão, posto que elaborada por
expert
equidistante dos interesses das partes e com conhecimento imprescindível à elucidação de pormenores de cunho eminentemente técnico.

4. Não há óbice algum a que o julgador se embase em prova técnica como razão de decidir, o que não significa descuidar do conjunto probatório em sua inteireza, tampouco em conferir prévia gradação entre os diferentes meios probantes.

5. Resta evidenciada a existência de uma conduta por parte do apelante, de um resultado danoso sofrido pelo apelado e, por fim, do nexo de causalidade entre ambos os vetores.

6. O nexo de causalidade não resta rompido pelo surto de micobactéria que assolou o país em 2007. Afinal, a infeção hospitalar se relaciona ao risco da atividade dos nosocômios, consistindo fortuito interno, que não rompe o nexo causal.

7. Tão logo divulgado o Informe Técnico nº 02/2017 da ANVISA, deveria o apelante ter adotado as medidas necessárias para evitar a contaminação de pacientes submetidos a cirurgias em suas dependências.

8. A
supressio
é uma figura parcelar da boa-fé objetiva e nada tem a ver com o aniquilamento de direito pelo tardio ajuizamento da ação.

9. Os danos materiais não são hipotéticos, haja vista que discriminados pelo togado singular de forma estrita. Inegável, outrossim, a ofensa à esfera da personalidade do apelado, a ponto de justificar a compensação por danos morais.

10. O
quantum debeatur
é condizente com as peculiaridades do caso concreto, não tendo o sentenciante destoado do razoável frente ao ocorrido.

11. Nas condenações por danos morais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
Jorge Comério
, condenou-o à adoção de todas as medidas necessárias ao tratamento da convalescença do apelado ou ao reparo do que dispendido para tanto e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais de fls. 991-1.024, lê-se que:
i)
o apelado ajuizou ação indenizatória em desfavor do apelante, buscando ser reparado por danos materiais, estéticos, físicos, psíquicos e morais oriundos de contaminação por micobactéria em cirurgia bariátrica;
ii)

o juiz
a quo

condenou o apelante à adoção de todas as medidas necessárias ao tratamento da convalescença do apelado ou ao reparo do que dispendido para tanto e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
iii)
na intelecção do sentenciante, a contaminação por micobactéria em cirurgia decorreu da omissão do apelante em adotar medidas sanitárias pertinentes, o que configura erro médico indenizável;
iv)
a argumentação constante na sentença está fundada apenas em laudo pericial que não demonstra o preenchimento de todos os requisitos necessários para a responsabilização civil;
v)
a esterilização química dos materiais cirúrgicos por imersão em glutaraldeído era amplamente utilizada no Brasil, somente tendo sido interrompida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no ano de 2009;
v
i
)
o perito, embora assevere que o apelante não desinfectou os instrumentos cirúrgicos em conformidade com as normas sanitárias vigentes à época, não apontou qual seria a forma correta de realizar tal procedimento;
vii
)
o surto de micobactéria que assolou o país no ano de 2007 constitui caso fortuito, excluindo o nexo de causalidade entre eventual conduta e resultado danoso;

vii
i
)
o apelado foi submetido à cirurgia em 06 de junho de 2007, data em que não havia notificação de casos de micobactéria no Estado do Espírito Santo, o que veio a ocorrer em agosto de 2007;
ix
)
tão logo noticiados os primeiros casos de micobactéria em terras capixabas, o apelante deixou de utilizar o glutaraldeído para a desinfecção e passou a se valer de equipamentos que submetiam os materiais cirúrgicos a eladíssima pressão e temperatura;
x)
o apelado demorou quase três anos para demandar face ao apelante, o que, por força do instituto da
supressio
, atinge seu direito à eventual indenização;
xi
)
não cabe reparação por dano hipotético, a exemplo da condenação do apelante à adoção de todas as medidas necessárias ao tratamento da convalescença do apelado;
xi
i
)
o incidente ocorrido com o apelado não ofendeu o âmago de sua personalidade a ponto de justificar o arbitramento de indenização por danos morais;
x
iii
)
a sentença deve ser anulada, pois não enfrentou diversos argumentos por ventilados pelo apelante;
xi
v
)
subsidiariamente, o édito merece reforma, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos do apelado, ou, ainda, reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização pela SELIC.

Em contradita, o apelado clama pela manutenção da sentença (fls. 1.028-1.041).

Por ordem lógica, enfrento, de partida, a alegação de nulidade da sentença, a qual, se superada, dará ensejo ao apreço do mérito recursal.

1. Da Nulidade da Sentença

Alega o apelante que a sentença é nula, pois não enfrentou teses relevantes, a saber:
i)
a técnica de esterilização de instrumentos cirúrgicos por imersão em glutaraldeído era aceita quando da realização da cirurgia do apelado, tendo sido suspensa pela ANVISA somente em 2009;
i
i
)
o surto de micobactéria constitui caso fortuito.

Pois bem. O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil enuncia que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão" que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Segundo pacífica interpretação do Superior Tribunal de Justiça, o preceptivo em tela não obriga o magistrado "a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgInt no AREsp nº 2.252.418/RJ, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 30/08/2023).

As teses defensivas suso enumeradas não foram objeto de enfrentamento direto pelo magistrado de origem, o qual, contudo, deixou claro na sentença vergastada os motivos fáticos e jurídicos que reputou como suficientes para acolher a pretensão indenizatória veiculada pelo apelado.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

2. Do Mérito

Esquadrinhando os autos, verifico que o apelado, em 27 de abril de 2009, ajuizou ação indenizatória face ao apelante, com o escopo de ser reparado por danos materiais, estéticos, físicos, psíquicos e morais (fls. 02-59).

Como causa de pedir remota, o apelado aduz que, em 06 de junho de 2007, submeteu-se à cirurgia bariátrica por endocâmera nas dependências do apelante, ocasião em que acometido por infecção hospitalar por micobactéria. Por isso, teve de passar por novo procedimento cirúrgico em 22 de agosto de 2007 e, nos anos seguintes, amargou os efeitos colaterais de antibióticos cuja ingestão se tornou necessária e ficou em constante receio que a micobactéria voltasse a se manifestar em seu organismo.

Após instrução processual, o julgador monocrático condenou o apelante ao seguinte:
i)

obrigação de fazer, consistente na adoção de todas as medidas necessárias ao tratamento da convalescença que acometeu o apelado, autorizada a repetição simples do que comprovadamente pago e aferível mediante cálculos aritméticos;
ii)

compensação por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros a contar do evento danoso (fls. 973-977).

O apelante se insurrecionou contra o édito às fls. 991-1.024, sustentando que a sentença está fundada tão somente em laudo pericial, que, a seu turno, não demonstra o preenchimento de todos os requisitos necessários para a responsabilização civil.

Como cediço, a prova pericial, embora não vincule o julgador – dotado de livre convencimento motivado –, goza de elevado grau de persuasão, posto que elaborada por
expert
equidistante dos interesses das partes e com conhecimento imprescindível à elucidação de pormenores de cunho eminentemente técnico.

Não há óbice algum a que o magistrado se embase em prova técnica como razão de decidir, o que, ao contrário do que almeja fazer crer o apelante, não significa descuidar do conjunto probatório em sua inteireza, tampouco em conferir prévia gradação entre os diferentes meios probantes.

Ainda sobre esta temática, melhor sorte não socorre o apelante quando expõe que a prova pericial produzida é incapaz de apontar "os elementos da responsabilidade civil".

Na dicção do Tribunal da Cidadania, a responsabilidade dos hospitais é subjetiva em relação à atuação dos médicos que neles trabalham (AgInt no AREsp n. 1.961.279/PR, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 24/03/2022) e objetiva em relação a danos relacionados às suas instalações e equipamentos (AgInt no AREsp nº 1.375.970/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14/06/2019).

In casu
, o apelado busca ser indenizado por danos derivados de infecção por micobactéria que teria lhe acometido por esterilização inadequada de equipamento cirúrgico, de maneira que objetiva a responsabilidade do apelante. Destarte, para a responsabilização em senda cível, hão de ser comprovados:
i)
a conduta;
ii)
o resultado danoso;
iii)
o nexo de causalidade entre ambos.

O laudo pericial de fls. 849-863 não deixa margem a dúvida razoável quanto à presença dos preditos requisitos da responsabilidade civil, tendo o
expert
testificado que:

"[...] o Autor, após haver sido submetido ao procedimento cirúrgico para tratamento pela técnica de vídeo-laparoscopia, no Hospital Requerido, foi acometido de infecção hospitalar causada por germe incluído no grupo das micobactérias de crescimento rápido (MCR) [...].

As características da infecção sofrida pelo Autor, isto é, nas feridas cirúrgicas, após intervenção com uso de equipamento de fibra ótica (vídeo-laparoscópico), permite afirmar que foi resultante de inoculação ocorrida no procedimento a que foi submetido no Hospital Requerido.

Tratava-se, portanto, de uma infecção hospitalar típica.

Como é sabido e comprovado pela literatura médica, a infecção hospitalar, apesar de indesejada, é um acontecimento inerente ao tratamento médico, porém se não é possível evitá-la totalmente, é obrigatório que o estabelecimento de saúde, assim como toda sua equipe, adote medidas preventivas, já determinadas pelas autoridades sanitárias, para que sua incidência seja a menor possível, dentro de índices já estabelecidos [...].

No caso em questão, em razão do histórico das investigações realizadas,
foi comprovado que a infecção foi causada pela contaminação do aparelho de videolaparoscopia utilizado, por provável deficiência no processo de desinfecção e de esterilização do equipamento

[...]".

Resta então evidenciada a existência de uma conduta por parte do apelante – qual seja, a deficiência no processo de desinfecção de instrumento cirúrgico –, de um resultado danoso sofrido pelo apelado – qual seja, a contaminação por micobactéria –, e, por fim, do nexo de causalidade entre ambos os vetores.

No que concerne ao nexo de causalidade, prediz o apelante ter sido ele rompido pelo fatídico surto de micobactéria que assolou o país no ano de 2007, o que, em sua intelecção, configura caso fortuito.

Não vejo como dar guarida a tal tese. A uma, porque a infeção hospitalar se relaciona ao risco da atividade dos nosocômios, consistindo, se muito, fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo causal. A duas, porque a relação hospital e paciente é pautada por um dever de incolumidade, devendo o primeiro assegurar ao segundo que não padecerá de outros males senão aqueles decorrentes da própria patologia.

Invoca ainda o apelante, para eximir sua responsabilidade, que a imersão dos instrumentos cirúrgicos em glutaraldeído era um método de desinfecção amplamente utilizado quando da realização da cirurgia do apelado, no ano de 2007, o qual só dois anos mais tarde veio a ser desautorizado pela ANVISA.

Tal alegação, porém, não condiz com a realidade, porquanto a ANVISA, em fevereiro de 2007 – ou seja, meses antes da cirurgia do apelado –, divulgou o Informe Técnico nº 02, alertando que:

"
o glutaraldeído tem atividade anti-micobacteriana,
mas seu índice bactericida é variável conforme a espécie e a cepa bacteriana. Alguns trabalhos científicos questionam a sua eficácia contra espécies de micobactérias.
Seu uso em condições erradas e de modo constante pode selecionar cepas destes microrganismos com menor susceptibilidade a ele, o que o torna menos eficaz como desinfetante.
Em consequência, estes microrganismos não são eliminados dos artigos durante o processo de desinfecção, e podem ser transmitidos aos pacientes na reutilização destes
".

Defronte essa quadra, é irrelevante definir quando se deu o "caso zero" de infecção por micobactéria no Estado do Espírito Santo, visto que, tão logo divulgado o Informe Técnico nº 02/2017 da ANVISA, deveria o apelante ter adotado as medidas necessárias para evitar a contaminação de pacientes submetidos a cirurgias em suas dependências.

Não bastasse, o
expert
deixa claro no laudo pericial que o apelante, ao menos até a data da cirurgia do apelado, ignorou as publicações da ANVISA – cujo conhecimento era obrigatório – sobre os surtos de infecção por micobactéria, que exigiam maiores cuidados por parte dos hospitais,
litteris
:

"
O conhecimento prévio do risco adicional que este procedimento cirúrgico expunha aos pacientes era obrigatório por parte da equipe médica e de enfermagem do Hospital Requerido, em razão dos Informes e Notas Técnicas da ANVISA da época chamando atenção para os cuidados necessários com os equipamentos de videoscopia
.

O alerta era em razão da existência de surtos de infecção por micobactéria ocorridos em outras cidades e exigia dos hospitais maiores cuidados
assim como que a CCIH implantasse uso de esterilizantes conforme as especificações do Ministério da Saúde.

Apesar da argumentação do Requerido de que praticava na época as medidas de esterilização e controle preconizados pela Vigilância Sanitária, inclusive mantendo Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) atuante,
não há nos autos nenhum documento que evidencia haver adotado as medidas especiais preconizadas e que, em razão do surto de micobactéria que já era do seu conhecimento, ocorria em diversos outros estabelecimentos na cidade.

Ao contrário do alegado pelo Requerido, Relatório de Inspeção datado de 15/10/2008 e realizado pela SESA (fis. 597/605), evidenciaram diversas irregularidades no setor de esterilização do hospital.

Há de ser considerado ainda que mesmo sem esta comprovação, em razão das evidências encontradas e apoiado em princípios epidemiológicos, podemos considerar que, se alguma ação foi realmente adotada na melhoria da esterilização dos videoslaparoscópicos, estas não foram eficazes, já que a contaminação do Autor ocorreu em 06/06/2007

[...].

É
possível concluir que, em 06/06/2007, data em que o Autor foi submetido à cirurgia bariátrica com utilização de aparelho de videoscopia, o Requerido tinha conhecimento que tal procedimento apresentava um risco adicional em razão dos alertas das autoridades sanitárias, porém não há evidências que comprovem haver adotado medidas profiláticas para que tal não ocorresse
".

Ao apreciar liça análoga – em que, inclusive, o apelante figura em um dos polos da demanda –, esta Corte de Justiça entendeu que a desinfecção de instrumentos cirúrgicos mediante imersão em glutaraldeído, quando determinante para a infecção hospitalar de paciente, não é capaz de mitigar a responsabilidade civil do nosocômio. Eis o teor da ementa:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM GLUTARALDEÍDO [...].
Não há controvérsia de que o uso da chamada desinfecção de alto nível com Glutaraldeído foi determinante para a infecção hospitalar. Ainda que a técnica de desinfecção fosse usualmente utilizada à época, essa circunstância não viabiliza a mitigação da sua responsabilidade pelo risco do problema, sobretudo porque a contaminação por micobactérias era fator de fato conhecido e previsível, configurando fortuito interno incapaz de romper o nexo causal
[...]" (TJES, AC nº 048100037083, Desembargadora Substituta Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 05/10/2018).

Noutro flanco, soa pilhérica a afirmação do apelante no sentido de que o direito à indenização do apelado restaria atingido pelo instituto da
supressio
, pois decorridos quase três anos entre o evento danoso e o ajuizamento da ação.

Ora, a
supressio
é uma figura parcelar da boa-fé objetiva e nada tem a ver com o aniquilamento de direito pelo tardio ajuizamento da ação. O instituto capaz de alvejar a pretensão reparatória é a prescrição, que, diga-se de passagem, a teor do artigo 27,
caput
, da Lei nº 8.078/1990, não ocorreu na hipótese vertente.

Em relação aos danos materiais, não tenho-os por hipotéticos, haja vista que discriminados pelo togado singular de forma estrita ao estipular que apenas sejam indenizados, mediante repetição simples, os valores comprovadamente dispendidos pelo apelado para o tratamento da convalescença e aferíveis mediante simples cálculos aritméticos.

Inegável, outrossim, a ofensa à esfera da personalidade do apelado, a ponto de justificar a compensação por danos morais, não configurando mero dissabor cotidiano a contração de infecção hospitalar em procedimento cirúrgico.

O
quantum debeatur
– repriso, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – é condizente com as peculiaridades do caso concreto, não tendo o sentenciante destoado do razoável frente ao ocorrido. Até mesmo porque, para reverter a infecção hospitalar, o apelado teve de ser submetido a nova cirurgia – com os riscos a ela inerentes – e a antibiótico-terapia específica por cerca de seis meses.

A fim de reforçar meu argumento, ressalto ser sabido que a condenação por danos morais ostenta caráter dúplice, assentando-se no binômio compensação e punição. Assim, além de satisfazer a vítima, cuja angústia é acalentada pelo acréscimo patrimonial obtido e pelo sentimento de que ao infrator foi impelida adequada punição, a condenação deve também punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

Considerando o porte do apelante – que, em seu sítio eletrônico, apresenta-se como "centro de excelência em medicina de alta complexidade", cujo "parque tecnológico [...] é constantemente atualizado com equipamentos de ponta" e que, além da estrutura hospitalar, conta com "shopping com restaurante, farmácia, cafeteria, salão de beleza, ótica e diversas lojas", não vejo como um valor a menor do que aquele fixado pelo juiz
a quo
possa puni-lo e servir de desestímulo a que venha reincidir na conduta.

O único ponto passível de revisão por este Sodalício é o que estipulou a forma de atualização do valor devido a título de danos morais, porquanto, em casos tais, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária incide a contar do arbitramento,
ex vi
das respectivas súmulas nº 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Fosse só isso, estaria correto, por inteiro, o pronunciamento emitido pelo magistrado de origem, que observou os verbetes sumulares em referência. Ocorre que, em vez do percentual de 1% (um por cento) ao mês, como consta na sentença,
"nas condenações [por danos morais] posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.872.866/PR, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 24/06/2022).

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, unicamente para que seja aplicada a Selic como índice de atualização monetária da indenização por danos morais.

É como voto.

Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.